Tribunal: STJ
Processo: 1092880-19.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937765 - SP (2025
/0175879-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A E DE A
AGRAVANTE
: L M H DE A
AGRAVANTE
: C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
MAYARA CRISTINA APRILL - SP334363
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA -
SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7 DO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
STJ. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF . AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284 do STF.
2. O agravante sustenta que não busca o reexame de provas mas sim a interpretação
do
do Código Civil, além de alegar que o
do CPC foi
art. 178
art. 505
prequestionado e que apontou devidamente de que forma o
do CPC foi
art. 669
violado pelo acórdão de segunda instância.
Documento eletrônico VDA52423262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 413a5f88-553d-4c9b-883b-56835fe6d0f3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível entender de forma diferente
do Tribunal de origem, no sentido de que não houve simulação de negócio jurídico e
por isso decorreu o prazo decadencial para sua anulação, sem reexaminar as provas
dos autos; (ii) verificar se a matéria do art. 505 do CPC foi devidamente
prequestionada e (iii) verificar se houve indicação precisa de como ocorreu a
violação do
do CPC.
art. 669
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
5. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, exige a alegação de
art. 1.025
violação do
do CPC no recurso especial, o que não foi realizado pelos
art. 1.022
agravantes.
6. A ausência de indicação precisa e compreensível de como o
do CPC teria
art. 669
sido violado impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula n. 284
do STF.
7. Os óbices sumulares aplicáveis à alínea do
III, da CF também impedem
a
art. 105,
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial prevista na
alínea do mesmo dispositivo.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado em recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais impede o conhecimento
do recurso especial (Súmula n. 282 do STF).
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284 do STF).
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
CPC, arts. 505, 669, 1.022 e
art. 178;
1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.387.497/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.4.2019; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.9.2022;
AREsp 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.989.881/MG,
Turma, j. 26.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52423262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 413a5f88-553d-4c9b-883b-56835fe6d0f3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 413a5f88-553d-4c9b-883b-56835fe6d0f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937765 - SP (2025
/0175879-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A E DE A
AGRAVANTE
: L M H DE A
AGRAVANTE
: C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
MAYARA CRISTINA APRILL - SP334363
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA -
SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7 DO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
STJ. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF . AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

2. O agravante sustenta que não busca o reexame de provas mas sim a interpretação
do
do Código Civil, além de alegar que o
do CPC foi
art. 178
art. 505
prequestionado e que apontou devidamente de que forma o
do CPC foi
art. 669
violado pelo acórdão de segunda instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível entender de forma diferente
do Tribunal de origem, no sentido de que não houve simulação de negócio jurídico e
por isso decorreu o prazo decadencial para sua anulação, sem reexaminar as provas
dos autos; (ii) verificar se a matéria do art. 505 do CPC foi devidamente
prequestionada e (iii) verificar se houve indicação precisa de como ocorreu a
violação do
do CPC.
art. 669
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
5. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, exige a alegação de
art. 1.025
violação do
do CPC no recurso especial, o que não foi realizado pelos
art. 1.022
agravantes.
6. A ausência de indicação precisa e compreensível de como o
do CPC teria
art. 669
sido violado impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula n. 284
do STF.
7. Os óbices sumulares aplicáveis à alínea do
III, da CF também impedem
a
art. 105,
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial prevista na
alínea do mesmo dispositivo.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado em recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais impede o conhecimento
do recurso especial (Súmula n. 282 do STF).
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso
especial (Súmula n. 284 do STF).
Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
CPC, arts. 505, 669, 1.022 e
art. 178;
1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.387.497/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.4.2019; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.9.2022;
AREsp 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.989.881/MG,
Turma, j. 26.9.2022.
RELATÓRIO
A. E. DE A. e OUTROS interpõem agravo interno contra a decisão de fls.
335-341, que negou provimento ao recurso especial.
Nas razões do presente recurso, os agravantes sustentam que não incidem
os óbices da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 282 e 284 do STF
Alegam que não buscam o reexame de provas mas sim a revaloração
jurídica do quadro fático já estabelecido nos autos, sendo cabível a reinterpretação do
do Código Civil.
art. 178
Acrescentam que houve o prequestionamento do
do CPC, pois o
art. 505
dispositivo foi mencionado em embargos de declaração na segunda instância,
aduzindo ainda que foi indicado de maneira precisa a razão pela qual o
do
art. 669
CPC teria sido violado, já que não há qualquer bem sonegado, o que inviabiliza a
sobrepartilha. Por fim, alegam que a divergência jurisprudencial não é
automaticamente obstada por óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

Reiteram, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requerem, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 362-383, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 335-341):
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de partilha de bens em que a parte autora
pleiteou a anulação da declaração de inexistência de bens contida na escritura de
divórcio consensual e a consequente partilha dos bens que alega terem sido ocultados.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo com julgamento
do mérito, nos termos do
II, do CPC, por entender que houve decadência do
art. 487,
direito da autora.
A Corte estadual anulou a sentença para permitir a instrução probatória.
II -
do CC
Art. 178
Em que pese a alegação dos recorrentes no sentido de que deve ser reconhecida
a decadência, a Corte de origem consignou que o caso se refere a simulação, razão
pela qual não há que se falar em prazo decadencial para declarar a nulidade. Assim,
determinou a anulação da sentença de primeiro grau para que se realize a instrução
probatória e se apurem melhor os fatos. Confira-se (fls. 139-140):

Sob essa ótica e com a observação de que o CC/02 inquina a simulação de
nulidade e, portanto, é imprescritível, entendo, ao menos em tese, e no atual estágio da
controvérsia, a necessidade de se propiciar a abertura da instrução para esclarecimento
dos fatos.

Para decidir em sentido contrário e verificar os fatores acima apontados quanto à
ocorrência de dolo ou de simulação e eventual decadência, seria necessário reexaminar
o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso
especial (Súmula n. 7 do STJ). A propósito:
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
SÚMULA N. 283/STF.
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta
aos arts. 489 e 1.022, II do
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de
CPC/2015
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da
3. O
Súmula n. 283/STF.
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas
n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, considerou ter
ocorrido simulação, e não vício de consentimento. Entender de modo contrário
implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é
vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.387.497/RS,
julgado em
DJe de
)
15/4/2019,
23/4/2019.

III -
do CPC
Art. 505
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o tribunal de
origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado
como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
26/9/2022,
29/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Inexistindo referido debate na instância antecedente, o recurso especial não
comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula n. 282 do STF.
Por sua vez, somente a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao
acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de
lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da
controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, desde que, no apelo extremo,
art. 1.025
seja arguida violação do
do CPC, situação que autoriza o STJ a reconhecer o
art. 1.022
vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL APORTADO EM EMPRESA AO ARGUMENTO DE
FRAUDE. OFENSA ATRAVÉS DE MENSAGENS PARTICULAR DE
WHATSAPP PARA OUTREM. ÔNUS DA PROVA.
I DO
ART. 373,
CPC/2015.
DANOS NÃO PROVADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025
DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).
2. ''A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do
do CPC/15,
art. 1.022
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula
7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.989.881/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
)
30/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO EXTREMO E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma
diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
2.A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados
como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 282 do STF.
2.1. O prequestionamento ficto, invocado pela agravante, previsto no art. 1.025
do
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

origem, a parte recorrente suscitar a violação do
do mesmo diploma, pois
art. 1.022
somente dessa forma o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder
à supressão de grau.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.767.078/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
29/9/2022.

IV -
do CPC
Art. 669
Nas razões do recurso especial, os recorrentes não apontam de que maneira o
artigo mencionado teria sido violado.
Ademais, a alegação de afronta a normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (
.
Súmula n. 284/STF)
V - Dissídio jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a a incidência de óbice sumulares
quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
21/8/2023,
23/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.998.539/PB,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do CPC,
art. 85
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Com efeito, em relação ao
do Código Civil, a Corte de origem
art. 178
consignou que o caso se refere a simulação, não havendo falar em prazo decadencial
para declarar a nulidade, de maneira que, para entender de forma diferente e assentar
que se trata de vício de consentimento sujeito à decadência, seria necessário o
reexame do acervo probatório.
No que tange ao
do CPC, somente a indevida rejeição dos
art. 505
embargos de declaração opostos na origem permitiria o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

especial em razão do prequestinamento ficto, desde que fosse arguida violação do
do CPC no recurso especial, o que não foi o caso, não sendo a matéria
art. 1.022
considerada prequestionada somente por ter sido mencionada pelo recorrente em
sede de embargos.
Por fim, em relação ao
não foi indicado de forma precisa de que
art. 669,
maneira o artigo teria sido violado pela Corte de origem, inclusive sem específica
indicação de parágrafos, incisos e alíneas, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 284
do STF.
Reitera-se ainda que os óbices sumulares que incidem em relação à alínea a
do
III, da CF também impedem o conhecimento do recurso especial pela
art. 105,
divergência jurisprudencial prevista na alínea .
c
Além dos precedentes já citados na decisão recorrida, acrescento os
seguintes julgados (destaquei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE
IMÓVEL
ALIENADO
PREVIAMENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DISCUSSÃO QUANTO REGULARIDADE
DAS INTIMAÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. REVELIA.
JULGAMENTO REALIZADO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, E NÃO
COM ESTEIO EM PRESUÇÃO DECORRENTE DA REVELIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 284 DO STF. DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO DA PARTE
INSUFICIENTE PARA ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
SÚMULA N.o 284 DO STF. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA
LIDE. SÚMULA N.o 284 DO STF. ILICITUDE DA COMPRA E VENDA
OCORRIDA ANTES DO REGISTRO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
TEMA NÃO PREQUESTIONADO. NULIDADE POR SIMULAÇÃO. SÚMULA N.o
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
tenha efetivamente apreciado os temas em relação aos quais apontada a ocorrência de
omissão.
2. Tendo o acórdão recorrido afirmado, expressamente, que a parte foi
devidamente intimada de todos os atos necessário ao adequado acompanhamento do
processo não é possível acolher a alegação deduzida em sentido contrário sem
reexaminar fatos e provas.
Incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
3. A alegação de que a causa não poderia ter sido julgada com base na presunção
decorrente da revelia não pode ser conhecida, porque o acórdão recorrido não julgou
com base em presunção, e sim com base na prova dos autos. Súmula n.o 284 do STF.
4. Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido anulou o negócio jurídico
com base na ocorrência de dolo sem que estivessem presentes os requisitos específicos
do
do CC/02, porque o dolo mencionado no julgamento a reprovabilidade
art. 145
subjetiva da conduta, a ausência de boa-fé objetiva, e não o vício social previsto
naquele dispositivo legal.
5. A possibilidade ou impossibilidade de a compra e venda ocorrida ser levada a
registro não é determinante para o resultado do julgamento, que se concentrou na
regularidade da dação e pagamento verificada em momento posterior. Incidência da
Súmula n.o 284 do STF.
6. O Tribunal local não se pronunciou sobre a alegação de que a compra e
venda seria ilícita por ter ocorrido antes do arquivamento da incorporação
imobiliária. Incidência das Súmulas n.os 282 e 356 do STF. Por outro lado,
afirmou que havia elementos para amparar a alegação de simulação dessa
compra e venda, mostrando-se impossível modificar essa conclusão sem revolver
fatos e provas. Incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.490.817/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
29/3/2023.

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. ALEGADA OFENSA AO
DO
ART. 489
CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
PRECEITOS LEGAIS ARROLADOS. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N.
283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se verifica violação do
§ 1o, IV, do CPC, na medida em que a
art. 489,
Corte de origem decidiu a matéria de forma fundamentada a matéria suscitada nos
autos. O julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

2. Ausente o prequestionamento de preceito legal dito violado, incidem as
Súmulas n. 282 E 356 do STF.
3. A jurisprudência do STJ entende que para a admissão do
prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, em recurso especial,
art. 1.025
exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração além da indicação de
violação do
do NCPC, para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício no acórdão recorrido.
4. A ausência de impugnação a fundamento autônomo e suficiente do acórdão
atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
5. A simples transcrição de ementas ou a indicação genérica de julgados,
desacompanhada de cotejo analítico, é insuficiente para a demonstração do dissídio
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.948.615/SC,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.
1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
1.2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.651.242/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/10/2025 12:12:21
Código de Controle do Documento: a3acd9f7-373b-4b32-8a66-8b80ce5f544a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.765 / SP
Número Registro: 2025/0175879-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10928801920228260100 11224551420188260100 20995027220238260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A E DE A
AGRAVANTE : L M H DE A
AGRAVANTE : C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MAYARA CRISTINA APRILL - SP334363
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52420279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:03
Código de Controle do Documento: 07e8e545-e61b-4438-afd4-29acba2a2400

AGRAVANTE : A E DE A
AGRAVANTE : L M H DE A
AGRAVANTE : C H DE A - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ALONSO SANTOS ALVARES - SP246387
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MAYARA CRISTINA APRILL - SP334363
ADELCIMON JUNIO PEREIRA NUNES - DF070116
AGRAVADO
: M R A
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
GIOVANNA CATELAN NARDO - SP465918
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:00:03
Código de Controle do Documento: 07e8e545-e61b-4438-afd4-29acba2a2400